Tribunal: TJMT
Processo: 0002681-10.2017.8.11.0019
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002681-10.2017.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 048.375.531-17 (APELADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), Evelee Stheffani da Silva Foetsch (VÍTIMA), JONATHAN NUNES DE FREITAS - CPF: 002.170.232-23 (ASSISTENTE), CARLOS FLORENCIO ROCHA - CPF: 411.181.381-04 (ASSISTENTE), PEDRO PAULO PAULINO - CPF: 411.185.451-68 (ASSISTENTE), EVELEE STHEFFANI DA SILVA FOETSCH - CPF: 062.015.991-00 (VÍTIMA), KEILA POSSMOSER - CPF: 009.758.152-61 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO E
CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA
ALCOÓLICA

–
ABSOLVIÇÃO

– INCONFORMISMO
MINISTERIAL–

PLEITO
VISANDO A
CONDENAÇÃO
DO APELADO
– INVIABILIDADE
–

FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
–

CUNDUTA CULPOSA NÃO COMPROVADA
–

PROVA ORAL ATESTA
NDO
A INEXISTÊNCIA DA EMBRIAGUEZ

–

DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

Deve ser mantida a
absolvição do apelado
da
prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
302 e
306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto
os termos da denúncia não
encontram
respaldo nas
provas produzidas no decorrer da instrução processual
, no sentido de que ele estava
conduzindo
a sua motocicleta

embriagado
,
sobretudo porque a prova oral colhida em juízo não confirmou o propalado estado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustre membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
/
MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n
. 0002681-10.2018.8.11.0019
, absolve
ndo

Bruno Henrique Vieira
, com base no art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do
s
delito
s
de
homicídio culposo e
condução de veículo automotor, em via pública,
sob influência de
álcool
(
art
s
.
302,
caput
,
e
306, do Código de Trânsito Brasileiro
)
.

O
Ministério Público
,
n
as razões deduzidas na peça
constante no ID
163005301
, pleiteia a reforma
do aludido édito judicial
, com a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que
há provas
nestes
autos de que, no
dia dos fatos
, ele se encontrava sob
os efeitos

de bebidas alcoólicas
quando
conduziu
sua motocicleta,
provocando a morte
de
Evelee

Stheffani
Silva
Foetsch
.

O
apelado,
nas contrarrazões
que se
veem
no ID
163005304
, pugna pela manutenção da sentença
absolutória
.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
visto no
ID

1
65231199
,
manifestou-se pelo provimento do
presente
recurso,
com a
condena
ção

d
o apelado “
pelos crimes tipificados nos artigos 302 e 306, caput, §§1º, II, e 2º, do CTB
”
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no
ID

163005921
, narra os fatos desta forma:

[
...
]
Consta no incluso inquérito que no dia 17 de setembro de 2017, por volta

das 22h30min, no Km 02, estrada conhecida por Tabajara I, zona rural do município de

Novo Horizonte do Norte/MT, o denunciado
Bruno Henrique Vieira
, agindo de forma

imprudente, consistente em conduzir a motocicleta Honda NXR150 Bros ES, placa QBB1420, em alta velocidade e sob a influência de álcool, provocou a morte da vítima
Evelee

Stheffani
Silva
Foetsch
.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço o

denunciado
Bruno Henrique Vieira
, com consciência e vontade, conduziu o veículo

automotor Honda NXR150 Bros ES, placa QBB 1420, com sua capacidade psicomotora

alterada em razão da influência de álcool.

Segundo apurado, na data do evento o indiciado passou o dia

consumindo bebidas alcoólicas no Balneário Portal do Horizonte, quando, por volta das

19:30hrs, mesmo sob a influência da aludida substância, decidiu pegar sua motocicleta

Honda NXR150 Bros ES, placa QBB 1420, e ir com sua namorada ao sítio de seu genitor,

localizado na comunidade Tabajara I.

No entanto, após algumas horas naquele local o denunciado recebeu uma

ligação da mãe da vítima solicitando o retorno desta, sendo que durante o trajeto, após

passar em alta velocidade por uma lombada, e ainda sob a influência das bebidas

anteriormente ingeridas, o implicado perdeu o controle da sua motocicleta e bateu em um

barranco, de modo que os ocupantes do veículo foram arremessados ao solo.

Na oportunidade, o denunciado empreendeu esforços para socorrer a

vítima, tendo efetuado ligações que resultaram no atendimento de ambos, que foram

levados de ambulância ao hospital local, porém, tais atos não foram suficientes para evitar

a morte da vítima, causada pela conduta imprudente do denunciado.

Na presença da autoridade policial, o denunciado confirmou que ingeriu

bebida alcoólica no dia do evento e conduziu veículo automotor, bem como que bateu a

motocicleta ocupada pelas vítimas, fato este que culminou na morte de
Evelee
, no entanto,

alegou que o acidente foi fruto de uma manobra por ele realizada para desviar de um

animal na pista.

Cumpre mencionar que segundo o auto de verificação de local de delito

(fl. 30/42), no local do acidente não foi constatado nenhum animal, mas sim uma lata de
cerveja lacrada próxima ao capacete de um dos ocupantes, bem como que, provavelmente, o implicado passou pela lombada em alta velocidade, razão pela qual perdeu o controle do veículo automotor.

Pois bem.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
dos delitos narrados estão demonstrados no auto de prisão em flagrante (fl. 02-IP), boletim de ocorrência (fls.03/04-IP), laudos de exame de necrópsia e mapa de topográfico de lesões (fls. 05/06 e 07/07v-IP), declaração de óbito (fl. 09-IP), auto de verificação do local do delito (fls.30/42), prontuário e
declaração de atendimento (fl. 08 e fl.14-IP), confissão do denunciado (fls. 12/14), bem como depoimentos das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
BRUNO HENRIQUE VIEIRA
como incurso nos delitos previstos nos
arts
. art. 302,
caput
,
e
306,
caput
e §§ 1º, II, e 2º, da Lei nº 9.503/97
, praticados na forma do
concurso material
(art. 69,
caput
, CP).
[...]

Todavia, não assiste razão ao apelante.

É certo que o presente recurso não discute a materialidade nem a autoria do
s
crime
s

de homicídio
culposo
e condução de veículo psicomotor com a capacidade alterada

narrado
s
na prefacial da acusação, mas, tão somente, a culpa do agente, que configura a tipicidade do delito imputado ao apelado, cumprindo destacar que o Código Penal, em seu art. 18, II, prevê três modalidades de condutas culposas: a negligência, a imprudência e a imperícia.

Com efeito, n
ão aplicar o agente a atenção ou reflexão necessária à ação (positiva ou negativa), deixando de prever o resultado, o qual podia e devia ser previsto, configura o primeiro tipo de ação culposa. O fato de o agente agir sem a necessária cautela, deixando de empregar as precauções indicadas pela experiência como capazes de prevenir possíveis resultados lesivos, significa agir com imprudência. Por último, a falta de capacidade exigida para o exercício da função ou atividade técnica ou mesmo o não emprego das cautelas recomendadas para evitar o resultado lesivo traduz a imperícia.

De um modo geral, a culpa se embasa na previsibilidade, consistente na possibilidade de se prever o resultado danoso não previsto e não querido pelo agente, ao qual deu causa por sua ação voluntária e antijurídica.

Entretanto, em se tratando de acidente, impõe-se o exame das causas e circunstâncias que determinaram a tormentosa ocorrência para identificar a existência ou não de culpa, em qualquer de suas modalidades, para então atribuir ou não a responsabilidade penal ao agente causador do fato, caso seja ela adequada.

Na hipótese, pelo exame das provas constantes nestes autos, constata-se que o apelado não se furtou a reconhecer sua participação no acidente descrito na denúncia, apenas não assumiu a culpa pelo fatídico acontecimento.
Sendo a
ssim, presentes a autoria e materialidade, embora não discutidas, como dito alhures, resta analisar a caracterização do fato típico culposo, ou seja, se
ele
deixou de observar o dever objetivo de cuidado em uma de suas modalidades.

Nesse desiderato, ao
analisar as provas constantes destes autos, depreende-se que nenhuma testemunha presenciou o exato momento dos fatos narrados na exordial da acusação, inferindo-se, também, que o apelado nas oportunidades em que foi ouvido afirmou que
ingeriu bebida alcoólica apenas na parte da manhã e que
na hora do evento fatídico – 22h30 – estava completamente sóbrio,
contudo,
foi surpreendido por um animal atravessando a pista, situação que causou o descontrole da motocicleta e o acidente
fatídico.

Por seu turno,
o policial militar Jonathan Nunes de Freitas, quando ouvido em juízo, embora tenha afirmado que o apelado apresentava sinais de embriaguez, durante a investigação não teve contato com
ele
, de maneira que não poderia confirmar a presença
dos ditos sinais da ingestão de substância alcoólica
no recorrido
.

Além disso,
em que pese a declaração
que
a
Dra. Keila
Possmoser
prestou na fase
do inquérito
,
na condição de
médica
que

atendera

o

apelado
,
atestando alteração
da
capacidade psicomotora
do recorrido
, descrevendo sinais característicos de embriaguez (ID 55559692
,
fls. 19), quando
a aludida profissional foi
ouvida
na fase
judicial, afirmou que o estado alterado
do insurgido
provavelmente decorre
ria
da situação, uma vez que sua namorada
dele
havia acabado de falecer no acidente.

As
testemunhas Jonathan Nunes de Freitas e
Carlos Florêncio Rocha
corroboraram a narrativa do apelado, afirmando que
este
ingeri
ra
bebida alcoólica apenas na parte da manhã,
contudo no final da tarde não apresentava qualquer sinal de embriaguez e conduzia sua motocicleta de forma normal.

Sendo a
ssim, e
mbora o Ministério público assevere que o apelado agi
ra
com imprudência e em total inobservância ao dever de cuidado, ao conduzir
a
sua
motocicleta
,
no período noturno,
após a ingestão de bebida alcoólica,
é certo que as provas produzidas nestes autos não esclareceram, com a certeza necessária,
que Bruno Henrique teria conduzido sua motocicleta de forma imprudente, em estado de embriaguez, como narrado na denúncia.

A propósito, o
fato de o
apelado
ter ingerido bebida alcoólica, como

confirmado por ele mesmo,
isoladamente
, não é suficiente para afirmar que estava embriagado e,

consequentemente, para autorizar
a sua
condenação. Isso porque, a própria Lei
n.
9.503/1997, afirma que a

embriaguez será constatada quando verificar concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por

litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, não havendo tal prova

nos autos (CTB, art. 306, §1º, I).

Embora a referida lei admita outros meios de prova, como a testemunhal, por

exemplo, no caso,
a
referida prova não se mostra segura acerca do estado de embriaguez
do apelado
, na medida em que é

contraditória, como destacado acima.

Não se pode olvidar dado sua importância, que um dos requisitos mais importantes a ser observado para a condenação do agente em homicídio culposo nos delitos de trânsito é a inobservância ao dever de cuidado objetivo. Entre
tanto
, no caso em debate, como asseverado anteriormente, revelou-se a fragilidade do conjunto probatório, não deixando evidenciado que o apelado tenha, por descuido ou
embriaguez
, dado causa ao acidente que vitimou
sua namorada
Evelee

Stheffani
Silva
Foetsch
.

Isso porque,
para se levar a termo uma condenação pelo
s
crime
s
previsto
s
no
s

arts
. 302,
caput,
e 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, é imperativa a demonstração, de forma inequívoca, da culpa do condutor do veículo causador do acidente
decorrente da ingestão de álcool
; e, se assim não for, é obrigatória a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Aliás, p
or guardar similitude com a matéria discutida nestes autos, vejam-se as decisões desta Corte de Justiça assim ementadas:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ÉDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECORRENTE QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A mera presunção de que o acidente poderia ter sido evitado se o agente adotasse as cautelas necessárias é insuficiente para fundamentar a condenação, uma vez que a suposta desatenção deve estar cabalmente demonstrada através do arcabouço probatório constante dos autos.

O simples fato de o recorrente não ter conseguido evitar a colisão - através da utilização dos freios ou de uma manobra mais acentuada -, não autoriza concluir que tenha deixado de observar os deveres objetivos de cuidado. Para a condenação, exige-se certeza acerca da culpa, sendo insuficientes a presunção ou a mera probabilidade
.

De mais a mais, é impossível atribuir a alguém que foi surpreendido pelo comportamento repentino e imprudente da vítima a responsabilidade pela criação de um risco juridicamente proibido.

A culpa exclusiva da vítima tem o condão de afastar a responsabilidade do agente, seja pela ausência de culpa (imprudência, negligência ou imperícia) deste, seja pela imprevisibilidade da situação gerada por aquela, tornando-se imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, IV do Código de Processo Penal.

(TJMT, N.U 0018229-98.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24
.
05
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
28
.
05
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RÉU CONDUZIA VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – HOMICÍDIO CULPOSO NÃO COMPROVADO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – NÃO DEMONSTRADO QUE O RÉU AGIU DE FORMA IMPRUDENTE OU NEGLIGENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pelos sinais de embriaguez que o réu apresentava no momento da abordagem.

Inexistindo provas robustas que comprovem que o réu agiu de forma imprudente ou negligente, causando o acidente de trânsito que resultou na morte de uma das vítimas, de rigor a sua absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo
.
(TJMT, N.U 0000920-03.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 26
.
01
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
02
.
02
.
2022)
Destacamos
.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da inexistência de provas para dar respaldo à condenação do apelado pelo
s
delito
s
descrito
s nos

arts
. 302,
caput
, e 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, visto que não ficou comprovada qualquer culpa de sua parte na ocorrência do acidente em alusão, fato esse que autoriza afirmar que o decreto combatido foi exarado de forma correta, devendo, por conta disso, ser prestigiado o princípio da confiança no juiz da causa, especialmente porque não foram produzidas durante a persecução penal provas incontestes e suficientes à pretendida punição, porque, tal como afirmado alhures, nada de concreto veio para estes autos para corroborar a versão sustentada pelo
apelante
, desautorizando, pois, a pretensão recursal.

É imperioso registrar, por derradeiro, que meros indícios, quando desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau.

E
m relação ao tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu
convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, n
o
que diz respeito a essa matéria, est
a
Corte de Justiça
assentou
que
:

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo
"
.

(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado
em

24
.
02
.
2021)

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo

a
absolvição de
Bruno Henrique Vieira
, todavia, com fulcro no art. 386,
III e
VII, do Código de Processo Penal, por entender que inexistem elementos probatórios suficientes para dar ensejo ao édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023